Tribunal: TJMT
Processo: 1016180-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016180-12.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ERICA NAYLA HARRICH TEIBEL - CPF: 008.242.811-52 (JUIZO RECORRENTE), TANIA ZUCHIERI BRESSAN - CPF: 971.844.891-87 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ (RECORRIDO), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERICA NAYLA HARRICH TEIBEL - CPF: 008.242.811-52 (RECORRIDO), TANIA ZUCHIERI BRESSAN - CPF: 971.844.891-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO –
PSICÓLOGO –
APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS –
EXPIRAÇÃO DO
PRAZO
DE
VALIDADE
– DIREITO SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO
– AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO -
SEGURANÇA CONCEDIDA -
SENTENÇA RATIFICADA.

O candidato aprovado em
concurso
público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à
nomeação
, quando
expirado
o
prazo
de
validade
do
concurso
.

Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da
nomeação
do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Onivaldo Budny,
nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
ERICA NAYLA HARRICH TEIBEL,
em face de ato coator praticado pelo
Prefeito Municipal de Cuiabá e do
Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá
,
objetivando a concessão da segurança para
viabilizar a
nomeação no
car
go
de

Especialista

em

Saúde

–

Perfil

Psicólogo,

concurso regido pelo
regido pelo Edital n
o
001/2014-SMS, de 29 de outubro de 2014
.

A sentença concedeu a segurança, a fim de determinar ao Impetrado que providencie imediatamente a nomeação e posse da Impetrante, no Cargo de Especialista em Saúde – Psicólogo, forte no art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 49585631.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que a sentença deve ser ratificada em todos os seus termos – Id. 57217482.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
ERICA NAYLA HARRICH TEIBEL
,
contra ato ilegal da lavra do
Prefeito Municipal de Cuiabá
e do
Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá
,
que, concedeu a segurança pleiteada a fim de ordenar ao Impetrado para que providencie imediatamente a nomeação e posse da Impetrante, no Cargo de Especialista em Saúde – Psicólogo.

A liminar foi deferida – Id. 49585606.

Desta feita, considerando que o presente feito tinha como causa de pedir a
suposta recalcitrância do órgão público em nomear a Impetrante que foi devidamente aprovada dentro do número de vagas, e classificada na
8a colocação
, no Concurso Público promovido pela Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá para provimento imediato de 21 vagas para o cargo do Especialista em Saúde – Perfil Psicólogo, mais cadastro reserva.

O resultado final foi homologado em 28 de abril de 2015 (publicado em 29 de abril de 2015), fez constar a aprovação da Impetrante em oitavo lugar para o cargo de Psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde, que continha 21 vagas.

Consigna, contudo, que, não obstante ter sido aprovada dentro do número de vagas oferecidas pelo edital e expirado o prazo de validade do concurso, o Impetrado não realizou a sua nomeação e posse, principalmente considerando o fato de que o município mantém contratações temporárias durante esse período.

A contratação temporária de profissionais para o exercício de função inerente ao cargo para o qual a Impetrante concorreu revela a ilegalidade do ato praticado pelo Exmo. Secretário de Saúde.

Nesta toada, a Impetrante aduz que, possui o direito subjetivo de ser nomeada para o cargo pleiteado, apesar de transcorrido o prazo de validade do concurso, a Administração se omitiu em nomeá-la, e vem realizando vários contratos temporários para o cargo pretendido por meio de processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado, em detrimento dos aprovados.

A celeuma da ação mandamental submetida ao reexame necessário, diz respeito ao direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público no cargo de Psicólogo regido pelo Edital no 001/2014/PMC/MT,
cujo prazo de validade do certame encerrou em 2016.

Impende destacar que, o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital, como é o caso da ora Impetrante
,
possui direito subjetivo à nomeação, durante o período de validade do certame.

Isso porque, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados dentro do número de vagas no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, por outro lado, um direito subjetivo à nomeação ao candidato aprovado dentro desse número de vagas.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I.
DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher
o momento
no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever
imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação
para apropria Administração e, portanto, um
direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. II. [...] (RE n. 598.099/MS RG – Relator (a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/8/2011 - RG - Mérito DJe-189 – divulg. 30-9-2011 – public. 3-10-2011). [Destaquei].

O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. [...]. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito. 3. [...]
(AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/5/2019 - DJe 30/5/2019). [Destaquei]

Analisando detidamente os elementos probatórios que acompanham observo que ficou devidamente comprovado que a Impetrante, ora Interessada, foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital regulamentador do certame e que o prazo de validade expirou.

Desse modo, é certo que tem direito subjetivo à nomeação ao cargo de Psicólogo
,
já que é dever de boa-fé da Administração respeitar as regras do Edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.

Entendo que, a não nomeação da Impetrante aprovada dentro do número de vagas ofertadas, configura violação ao Princípio da Proteção à Confiança, conforme salientado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do
RE n. 598.099/MS RG,
em sede de Repercussão Geral.

Com efeito, quando a Administração Pública publica um edital do concurso, convocando os interessados a participarem da seleção para o preenchimento de determinadas vagas no Serviço Público, ela, necessariamente, gera uma expectativa quanto ao seu comportamento, segundo as regras ali estabelecidas.

Os cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame confiam que o Estado atuará de acordo com o regramento constante do edital.

Nessa quadra, é evidente que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração pode escolher o melhor momento para proceder à nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, pois o concursando aprovado tem direito subjetivo à nomeação.

Consequentemente, foi dado por exaurido o prazo de validade do concurso.

Desse modo, como a Impetrante foi aprovada dentro do número de vagas previstas no Edital e o prazo de validade do certame expirou sem que a Administração empreendesse sua nomeação, liminarmente, fora reconhecido o direito subjetivo à nomeação da requerente.

O
decisum
está em consonância com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 598.099, em tema cuja repercussão geral foi reconhecida, assegura que o candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público tem direito líquido e certo à nomeação:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.
Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
(...) III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521) (Grifei).

Não bastasse o Impetrado não demonstrou a situação de necessidade superveniente, grave, e imprevisível, conforme definidas pelo STF no acórdão supra, que poderia eximi-lo do dever de nomear e frustrar o direito subjetivo da candidata.

In ca
su, uma vez que a Impetrante classificou-se em 8o lugar e o edital previa 21 (vinte e uma) vagas, tem-se o surgimento ao direito pretendido e, em sua decorrência, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -CONCURSO PÚBLICO - APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E - SENTENÇA RATIFICADA.
Candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital, como na hipótese, não possui mera expectativa de direito, mas direito completo à nomeação e posse, de sorte que se revela antijurídico e ilegal o ato omissivo da autoridade coatora que se recusa a nomear e empossar o candidato aprovado em tais condições
.”
(N.U 0000334-35.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019). (destaquei)

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
em remessa necessária
ratifico a sentença vindicada, em reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021